Tribunal: TJBA
Processo: 8090601-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090601-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como REGINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA NASCIMENTO, MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, ROSEANE LIMA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA. SUPRIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS CONTRATADAS MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. INCIDÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO BACEN PARA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
RELATIVIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar a apelação interposta pelo réu, examinando apenas o recurso do autor.

O embargante alegou omissão e requereu o julgamento de sua apelação. Sustentou a impossibilidade de se utilizar exclusivamente a taxa média de juros do BACEN para aferir abusividade, bem como a legalidade dos juros contratados em contrato de empréstimo pessoal não consignado. Requereu ainda a improcedência dos pedidos revisionais, a descaracterização da mora, a redução dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, a aplicação da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a abusividade dos juros pactuados e limitou-os à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios cobrados em contrato de empréstimo pessoal não consignado podem ser considerados abusivos quando muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a revisão contratual e a limitação ao índice médio de mercado.

Discute-se, ainda, se há fundamento para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do acórdão embargado restou caracterizada, pois não houve apreciação da apelação interposta pelo réu.

Nos termos do art. 6º, V, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ, é cabível a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam encargos abusivos em contratos bancários. A força obrigatória dos contratos deve ser interpretada em harmonia com os princípios da função social e da boa-fé objetiva, o que permite a mitigação do pacta sunt servanda quando constatado desequilíbrio contratual.

As taxas de juros contratadas superaram em larga escala a média de mercado (987,22% a.a. contra 139,79% a.a. do BACEN), revelando manifesta abusividade. A jurisprudência do STJ, no REsp nº 1.061.530/RS, firmou entendimento de que a revisão é admissível sempre que comprovada a discrepância significativa em relação à média de mercado.

A aplicação da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado (Código BACEN nº 20742) mostra-se adequada ao caso concreto, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada indevidamente taxa de empréstimo consignado.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 15% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
acolhidos apenas para suprir omissão
, sem alteração do resultado final do julgamento. Apelação do réu
conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a revisão de taxa de juros remuneratórios em contrato bancário quando comprovado que o percentual contratado excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.”
“2. O contrato de crédito pessoal não consignado deve observar, como parâmetro de limitação, a taxa média de mercado correspondente, colhida à época da contratação.”
“3. A fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, diante da complexidade e do trabalho desenvolvido, não se revela excessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, V, 51, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009; TJ-BA, Enunciado nº 13; TJ-BA, Apelação nº 0538355-77.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 03/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 0506036-43.2017.8.05.0146, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 22/11/2022; TJ-BA, Apelação nº 0809569-09.2015.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente a Apelação n.º
8090601-97.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e Embargado,

ESPÓLIO DE REGINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01